Tribunal: STF
Processo: Rcl 79057
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI N. 6.327. LIMINAR DEFERIDA. 



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por INADILY DE JESUS DOS SANTOS, contra decisão proferida pela 2ª Vara do Sistema de Juizados Especial da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos do processo n. 8170202-16.2024.8.05.0001/BA, que teria violado o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 6.327.



    2. Alega parte reclamante que “ingressou com ação de Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública, com pedido de tutela de urgência, em desfavor da Secretaria de Educação/BA, requerendo à ampliação da sua licença maternidade, para que o termo início seja o dia da alta hospitalar de seus bebês” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “foi concedida à interessada licença maternidade de 180 dias contados a partir do marco inicial fixado pela lei, qual seja, nascimento da criança” e que “em virtude [de] parto prematuro, ficaram internados em UTI neonatal, de maneira que deveria fazer jus à prorrogação da licença maternidade pelo mesmo período da internação hospitalar, ultrapassando, portanto, o prazo previsto em lei para o afastamento da servidora” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “conforme relatório médico, o bebê prematuro permaneceu internado e acompanhado por sua genitora desde o dia 02/07/2024 até 24/08/2024, guando recebeu alta hospitalar. Todavia, fora atestado que necessitava de cuidados especiais e maternos, o qual se estenderia até 04 meses após a alta hospitalar” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Ao julgar a tutela de urgência pleiteada, a decisão reclamada dispõe que (e-doc. 2):  



    “No caso vertente embora a prima facie em se tratando de sede de cognição sumária é a decisão sem oitiva da parte ex adversa baseada tão somente nas alegações do autor acerca da plausibilidade do direito reclamado e presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente quando se sabe da celeridade no tramite e julgamento dos feitos no Juizado Especial da Fazenda Pública. 



    Ainda que seja dado ao Poder Judiciário o controle dos atos administrativos como meio de preservação de um direito individual, para análise sobre o mérito do ato administrativo (razões de conveniência e oportunidade), o Magistrado precisa adentrar ao mérito do ato emanado, cujos elementos ainda não exsurgiram nessa fase. 



    Por isso, DENEGO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA por não estarem configurados os requisitos do artigo 300 do NCPC para a sua concessão.”.



    Aduz a parte reclamante que “ao se negar o pedido deduzido de prorrogação do salário-maternidade enquanto perdurar a internação dos recém-nascidos, a 2ª Vara do Sistema de Juizados Especial da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, VIOLOU FRONTALMENTE o quanto decidido na ADI 6.327/DF, em que expressamente assentada a necessidade de prorrogar o benefício, bem como considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas semanas, pois negou a ora reclamante direito já reconhecido por esta Suprema Corte em referida ação do controle normativo abstrato” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada sob o fundamento de que “o fumus boni iuris está configurado na clara violação da decisão proferida na ADI 6327 de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, como demonstrado anteriormente” e “o periculum in mora consiste potencial prejuízo financeiro causado pela decisão impugnada à reclamante, em razão de atingir verba de natureza alimentar, bem como da privação de acompanhamento e de convívio com a criança” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Pede, no mérito, “a procedência do pedido da reclamação, confirmando-se a liminar concedida, para anular a decisão proferida pela 2ª Vara do Sistema de Juizados Especial da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA” (fl. 9, e-doc. 1).



    Eis o relatório. DECIDO. 



    3. A ADI n. 6.327 fixou tese no sentido de considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, prorrogando-se os benefícios, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto n. 3.048/99.



    4. Dispõe a ementa da decisão paradigma:



    CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONVERTIDA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE. CONTAGEM DE TERMO INICIAL DE LICENÇA-MATERNIDADE E DE SALÁRIO-MATERNIDADE A PARTIR DA ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO OU DA MÃE, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO §1º DO ART. 392, DA CLT, E DO ART. 71 DA LEI 8.213/1991. NECESSÁRIA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Cumpridos os requisitos da Lei nº. 9.882/99, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende possível a fungibilidade entre ADI e ADPF. 



    2. A fim de que seja protegida a maternidade e a infância e ampliada a convivência entre mães e bebês, em caso de internação hospitalar que supere o prazo de duas semanas, previsto no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto n. 3.048/99, o termo inicial aplicável à fruição da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade deve ser o da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último, prorrogando-se ambos os benefícios por igual período ao da internação. 



    3. O direito da criança à convivência familiar deve ser colocado a salvo de toda a forma de negligência e omissão estatal, consoante preconizam os arts. 6º, caput, 201, II, 203, I, e 227, caput, da Constituição da República, impondo-se a interpretação conforme à Constituição do §1º do art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e do art. 71 da Lei nº. 8.213/1991. 



    4. Não se verifica critério racional e constitucional para que o período de licença à gestante e salário-maternidade sejam encurtados durante a fase em que a mãe ou o bebê estão alijados do convívio da família, em ambiente hospitalar, nas hipóteses de nascimentos com prematuridade e complicações de saúde após o parto. 



    5. A jurisprudência do STF tem se posicionado no sentido de que a ausência de previsão de fonte de custeio não é óbice para extensão do prazo de licença-maternidade, conforme precedente do RE nº. 778889, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016. A prorrogação de benefício existente, em decorrência de interpretação constitucional do seu alcance, não vulnera a norma do art. 195, §5º, da Constituição Federal. 



    6. Arguição julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, §1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.º 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.º 3.048/99), de modo a se considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, prorrogando-se em todo o período os benefícios, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto n.º 3.048/99. (ADI 6327, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 04-11-2022 PUBLIC 07-11-2022)



    5. Ao analisar os autos verifico que o recém-nascido permaneceu internado (e-doc. 2) desde o dia 2.7.2024 ao dia 24.8.2024, superando as duas semanas estabelecidas no paradigma invocado como suficientes para autorizar que o termo inicial aplicável à licença-maternidade e ao salário maternidade seja o da alta hospitalar da mãe ou da criança, pelo que entendo demonstrado o fumus boni iuris. 



    O periculum in mora, por sua vez, mostra-se evidente, pois na hipótese da decisão reclamada continuar a produzir seus regulares efeitos, a genitora/servidora não gozará, por completo, dos 180 dias referentes à licença-maternidade a contar o termo a quo estabelecido por esta Corte como necessário para garantir os direitos constitucionais de proteção à maternidade e à infância.



    6. Pelo exposto, em observância ao que dispõe o art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada, na forma do art. 989, I, CPC.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).   



    Sem prejuízo, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC).



    Oportunamente, retornem os autos à conclusão.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente